Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-66.2023.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000108-66.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des.
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OVIDIO JOSE DE SOUZA - CPF: 045.895.721-68 (APELANTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), GIOVANA GIOLI - CPF: 600.782.511-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores MARCIO APARECIDO GUEDES , MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
— FALECIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE — PENSÃO POR MORTE — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL — IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Não é juridicamente admissível o deferimento de benefício pelo Regime Próprio de Previdência Social, uma vez que, nos termos do artigo 40, § 13, da Constituição da República Federativa do Brasil, os servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, estão submetidos ao Regime Geral de Previdência Social.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por
Ovidio José de Souza
contra a sentença (Id. 197295186) proferida em

ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência para implantação de benefício de pensão por morte vitalícia
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Mato Grosso Previdência – MTPREV
.

Assegura que, ainda que houvesse ilegalidade no usufruto de aposentadoria por invalidez concedida à
de cujus
, em razão do decurso de mais de vinte (20) anos sem a revisão do benefício, ocorreu a “
convalidação do ato administrativo
”, portanto, não há falar em nulidade do ato que a deferiu.

Assevera que não é possível rever o ato de concessão de aposentadoria, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 636553/RS, em repercussão geral (Tema no 445), firmou o entendimento no sentido de que incide o prazo de decadência previsto no artigo 54, da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999, para a Administração anular o ato.

Afiança que restou demonstrado a sua condição de dependente, bem como que sua esposa percebia regularmente proventos de aposentadoria por invalidez até a data de seu falecimento, pelo que faz jus à pensão por morte.

Requer o provimento do recurso para que seja “
conhecida a convalidação do ato administrativo e que seja declarada dependência econômica e, por consequência, seja concedida ao apelante, a pensão devida (pensão por morte vitalícia), em decorrência do falecimento da servidora pública aposentada Maria Aparecida Alves de Souza
”.

Contrarrazões de Mato Grosso Previdência – MTPREV (Id. 197295192).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 197295193).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 208726658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, t
rata-se de apelação interposta por
Ovidio José de Souza
contra a sentença que, em

ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência para implantação de benefício de pensão por morte vitalícia
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, julgou improcedente os pedidos.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por via consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas a ressarcir.

Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

[...]. (Id. 197295186 – fls. 5).

De início, quanto à decadência, não se cuida de hipótese de anulação de ato administrativo pela própria Administração, pois a pretensão refere-se tão somente ao indeferimento do benefício de pensão por morte. Logo,
não é aplicável a tese fixada pelo
Supremo Tribunal Federal através do recurso extraordinário
636553/RS
com repercussão geral (
Tema no 445
).

Ovidio José de Souza
pretende o recebimento de pensão por morte, em razão do falecimento de seu cônjuge,
Maria Aparecida Alves de Souza
, ocorrido em 29 de dezembro de 2020.

Maria Aparecida Alves de Souza
foi contrata em 17 de agosto de 1987 para desempenhar a função de
agente de portaria
na extinta Fundação de Saúde de Mato Grosso – FUSMAT, atual, Secretaria de Estado de Saúde (Ficha Funcional, Id. 197294748) e, na data de 6 de maio de 2002 aposentou-se por invalidez:

[...] O Presidente do Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso – IPEMAT, no uso de suas legais atribuições,
resolve aposentar por invalidez a Senhora Maria Aparecida Alves Souza, na categoria de auxiliar de serviços gerais, Lotada na Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso
, tendo em vista o que consta do processo no 40.256-7/01, do Parecer no 01.292/01, de 13 de Novembro de 2.001 da Assessoria Jurídica deste Instituto e do que dispõe o Artigo 201 da Constituição Federal, já alterado pela Emenda Constitucional no 20, de 16.12.98, Artigo 11, inciso II, letra ‘d’, da Lei 4.491/82, modificado pelo Artigo 1o da Lei 5.647/90, que alterou o Artigo 28 e seus parágrafos da Lei no 4.491/82, combinado com os Artigos 42, 43 e 44 da Lei 8.213/91, sendo que os Artigos 43 e 44 já foram alterados pelo Artigo 3o da Lei 9.032/95. [...]. (Id. 197295158 – fls. 3). [sem negrito no original]

É certo que até a data do falecimento do cônjuge do apelante o pagamento dos vencimentos de aposentadoria estavam a ser realizado (Id. 197294733 – fls. 3).

Todavia, o Mato Grosso Previdência – MTPREV constatou que o benefício de aposentadoria por invalidez foi concedido de maneira irregular, uma vez que a
de cujus
não se cuidava de servidora efetiva nem com estabilidade extraordinária, visto que o vínculo com a Administração decorreria de contrato temporário:

[...]
Compulsando os autos, observa-se que a falecida, Sra. Maria Aparecida Alves Souza
, titular da matrícula n. 41761,
não possuía estabilização constitucional (art. 19, do ADCT), tampouco nomeação efetiva
, conforme se depreende da vida funcional elaborada pela SES/MT (órgão de origem).

Nessa linha, de acordo com o Parecer n. 433/2004/SUPREV/SAD, de 25 de março de 2004,
o benefício fora concedido irregular, uma vez que a interessada não deveria ser filiada ao Regime Próprio de Previdência Social, uma vez que seu vínculo junto ao Estado de Mato Grosso era de contrato temporário
. [...]. (Id. 197294733 – fls. 2).

É certo que, nos termos do artigo 40, § 13, da Constituição da República Federativa do Brasil, os servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, estão submetidos ao Regime Geral de Previdência Social.

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.

Portanto, não é juridicamente admissível o deferimento de benefício previdenciário pelo Regime Próprio de Previdência Social a quem não integra o quadro de servidores efetivos da Administração.

Assim, nada obstante a Administração ter admitido a aposentadoria de Maria Aparecida Alves Souza pelo Regime Próprio de Previdência Social sem que servidora efetiva fosse, não autoriza o deferimento de pensão por morte em favor do cônjuge, visto que dois erros não somam um acerto.

[...] Após a Emenda Constitucional no. 20/98,
o servidor público contratado temporariamente deveria, obrigatoriamente, contribuir para o Regime Geral de Previdência Social. Assim, o cônjuge sobrevivente não faz jus ao benefício de pensão por morte de sua esposa a ser paga pelo Regime Especial do Estado, mas sim pelo Regime Geral
.

Sentença retificada. Improcedência dos pedidos. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 35644/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 27 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
Servidor com contrato temporário
não tem condição de adquirir estabilidade, à luz do art. 41 da CF,
nem tampouco pode se filiar ao regime de previdência peculiar dos servidores efetivos, consoante o art. 40, § 13, da CF, com a redação dada pela EC no 20/98
. Logo, compete ao INSS responder ao pedido de pensão por morte formulado por cônjuge de empregado temporário cujo óbito ocorreu na constância do contrato. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação 79490/2009, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, julgamento em 30 de novembro de 2009). [sem negrito no original]

Por outro lado, a improcedência da pretensão não obsta que o apelante requeira o benefício previdenciário de pensão por morte pelo Regime Geral de Previdência Social.

Por fim,
entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Em consequência, determino
a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%)
, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024